Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719935-26.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA RECORRIDO: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMETNO EXTRA PETITA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICADO PARCIALMENTE O EXAME DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial de ação de cobrança, para condenar o réu ao pagamento de importância relativa à contraprestação pactuada em contrato verbal de prestação de serviços celebrado pelas partes litigantes. A empresa autora, no recurso de apelação por ela interposto, afirma que, em relação ao fato gerador do montante cujo pagamento foi imposto à parte ré, estaria configurado julgamento extra petita. Acrescenta haver produzido prova da prestação dos serviços contratados e dos valores devidos pelo réu, a justificar o acolhimento integral da pretensão deduzida na inicial. O réu, por sua vez, em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, quanto ao mérito, invoca exceção de contrato não cumprido e postula a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, a modificação da distribuição dos ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) determinar se estaria configurada a nulidade da sentença em virtude de julgamento extra petita; (ii) definir se estaria configurada a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da ação; (iii) analisar se a parte autora comprovou a efetiva prestação dos serviços alegados e se houve inadimplemento contratual por parte do réu; e (iv) examinar se a autora teria alterado a verdade dos fatos com a finalidade de obter proveito indevido, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial da ação, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da vindicada. 3.1. Constatado, no caso concreto, que a parte autora não formulou qualquer pedido objetivando ressarcimento de montante correspondente a valores desembolsados para a tentativa de construção de um gerador, não poderia a d. Magistrada sentenciante ter condenado o réu ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sob pena de ofensa às disposições contidas nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 4. A empresa autora afirma que as partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços e fundamenta a pretensão de cobrança no inadimplemento quanto ao pagamento da contraprestação pactuada, decorrendo daí a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.1. Observado que ação de cobrança tem por fundamento negócio jurídico verbal e que não foi produzida prova que tenha, de algum modo, corroborado a argumentação vertida na inicial, em especial a respeito do valor da contraprestação pactuada e dos pagamentos realizados, não há como ser reconhecido o inadimplemento atribuído ao réu, a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 6. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 7. Mostra-se prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo autor, quanto ao mérito da causa e quanto ao pedido de modificação dos critérios de distribuição dos ônus da sucumbência, tendo em vista as modificações decorrentes do acolhimento da preliminar de nulidade parcial da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação interposto pela empresa autora conhecido e parcialmente provido, para o fim de acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença em virtude de julgamento extra petita. Recurso de apelação interposto pelo réu julgado parcialmente prejudicado e não provido. Tese de julgamento: 1. Deve ser declarada nula a sentença em relação ao provimento jurisdicional que não guarda congruência com a pretensão deduzida na inicial ou com matéria efetivamente debatidas pelas partes no processo. 2. A legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 3. O ônus da prova do inadimplemento contratual imputado ao réu deve recair sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Somente quando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, deve ser imposta à parte a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706836-76.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, j.20/02/2025; e APC no 0701658-78.2021.8.07.0012, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, J. 21/01/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que houve julgamento extra petita, uma vez que o abatimento do valor do gerador não foi pleiteado na inicial e tampouco arguido na contestação; c) artigo 1.026, § 2°, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; d) artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021